Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-64.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1014764-64.2018.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS, PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, IDEYLSON DA SILVA VIEIRA DOS ANJOS e PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustentam o Sindicato que os Impetrante submeteram-se ao Concurso (Edital no 01/2017) para o cargo de Professor de Educação Física – Filosofia, fazendo parte do cadastro de reserva e, em virtude da desistência dos candidatos melhores classificados, passaram a ocupar posição dentro do número de vagas (Ideylson da Silva – 12a colocação e Pedro Henrique – 13a colocação).
Afirmam que, em decorrência dessas desistências, as expectativas de direito convolaram-se em direito líquido e certo à nomeação.
Requerem a concessão de liminar, a fim de que sejam nomeados e empossados no cargo supracitado.
Os autos foram inicialmente distribuídos inicialmente ao Des. José Zuquim que, reconhecendo a prevenção, determinou a redistribuição a esta Relatora (id. 5229238).
Instados a manifestarem-se acerca da litispendência, os Impetrantes quedaram-se inertes (id. 8590460).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo reconhecimento da litispendência quanto ao impetrante Ideylson, com a extinção do mandamus quanto à este e o prosseguimento da ação quanto ao impetrante Pedro Henrique (id. 19103494).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da litispendência entre a presente ação e o Mandado de Segurança n. 1009832-33.2018.8.11.0000.
Analisando os autos, constata-se a identidade de parte, pedido e causa de pedir quanto ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira dos Anjos, o que inclusive ensejou o reconhecimento da prevenção desta Relatora.
Acerca da litispendência, prevê o Código de Processo Civil:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”
Assim, havendo identidade de pedido, causa de pedir e parte no tocante ao Impetrante Ideylson da Silva Vieira, impõe-se o reconhecimento da litispendência (art. 337, §§ 1o e 2o do CPC), com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, consoante manifestação da i. Procuradoria Geral de Justiça (id. 19103494).
Passo a análise da liminar quanto ao Impetrante PEDRO HENRIQUE DA SILVA LIMA.
Para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso dos autos, não houve a demonstração de nenhum dos elementos necessários a concessão da liminar.
Isso porque o número de candidatos aprovados dentro do número de vagas e que não foram nomeados na última convocação não alcança a posição do Impetrante (13a colocação), de forma que não há o que se falar em convolação da sua expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.
Ademais, tal situação somente se configuraria caso houvesse demonstração patente de preterição ou burla à lista de classificação, o que não houve demonstração no caso em comento.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Cumpra-se o art. 7.o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer ministerial.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora